Tribunal: TJSP
Processo: 0039566-83.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Receptação. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão na fase policial. Ré revel em Juízo. Condenação mantida. Penas readequadas para fixar a base no mínimo legal, afastando-se aumentos fundados em processos em andamento e condenação referente a fato posterior, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por multa. Apelo parcialmente provido.